Tribunal: TJSP
Processo: 1032359-16.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
ISS - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO – Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
ISS - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO – Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será arbitrado pelo Fisco – O arbitramento tem caráter excepcional, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses descritas no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Inexistindo omissão ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou por terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
PAUTA FISCAL – Meio cabível de apuração de eventuais inconsistências e omissões nas declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, ante a possibilidade de arbitramento prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, o Município procedeu ao arbitramento da base de cálculo do ISS após verificação fiscal, de acordo com a Ordem de Serviço S.F.1 – n. 001/2013 de 25/01/2013 – Impossibilidade – Arbitramento que não foi feito em decorrência de omissão ou indício de falsidade nos documentos fornecidos e nas declarações prestadas pela autora, mas sim em razão de suposto recolhimento a menor, o que não encontra amparo no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 62.740,01) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 6.532,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 1%, totalizando a verba honorária em 11% sobre o proveito econômico obtido - Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 7.185,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.